Tribunal: TJES
Processo: 5000018-87.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-87.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: EDIO BATISTA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição da Execução Fiscal ajuizada contra ÉDIO BATISTA, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil. O recorrente alega a nulidade da sentença por
error in procedendo
e cerceamento de defesa, sustentando ter cumprido os comandos judiciais, inclusive com requerimento de citação por AR e comprovação de pagamento de guia referente à diligência de Oficial de Justiça, buscando a anulação integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas de diligência de Oficial de Justiça é cabível, considerando a alegação do exequente de ter cumprido os comandos judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 190, e a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo entendem que a Fazenda Pública deve antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça em execução fiscal processada perante a Justiça Estadual.

O art. 290 do Código de Processo Civil determina o cancelamento da distribuição se a parte não realiza o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, após intimação na pessoa de advogado, o que importa em falta de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A mera alegação do Município de ter efetuado o pagamento das despesas de diligência, sem a efetiva comprovação do adimplemento até a prolação da sentença, permite a extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista inércia no cumprimento da determinação judicial.

O julgador de primeira instância agiu acertadamente, pois a mera intenção de recolher as despesas, sem a efetiva comprovação do pagamento, não cumpre o ônus da parte nem impede a extinção do processo

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Fazenda Pública deve antecipar os valores necessários às diligências de oficial de justiça, não estando abrangida pela isenção do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

O simples anúncio de intenção de pagamento não supre a necessidade de comprovação do recolhimento efetivo das despesas.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5000018-87.2022.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ÉDIO BATISTA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada pelo recorrente contra o
ÉDIO BATISTA
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega a nulidade da sentença por
error in procedendo
e cerceamento de defesa, sustentando que a extinção da Execução Fiscal por suposta inércia ou abandono processual é equivocada. Afirma que cumpriu os comandos judiciais, tendo requerido a citação por AR, conforme o artigo 8º, inciso I, da Lei 6.830/80, e comprovado o pagamento da guia referente à diligência de Oficial de Justiça, antes da prolação da sentença, buscando, assim, a anulação integral do julgado.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença guerreada integralmente.

Muito bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se agiu acertadamente o Juízo primevo ao proferir sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“ [...] Como bem se sabe, nos termos da Resolução nº 153/2012, do CNJ (alterada pela Resolução nº 196/2014), as despesas com diligências de oficiais de justiça não se confundem com custas judicias, devendo os valores respetivos serem passados aos meirinhos antecipadamente, salvo em situação que demande o cumprimento de medida de urgência, nos termos da Resolução nº 196/2014, CNJ.

Por óbvio, a situação em tela não se trata de medida de urgência, devendo, portanto, se render observância às resoluções mencionadas, assim como à ratio da Súmula 190, STJ (“Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”).

Neste contexto, oportuno rememorar a disposição do art. 290, do Código de Processo Civil “in verbis”:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Ao requerente foi dada a oportunidade de efetuar o preparo devido, especialmente no que se refere às despesas de ingresso, notadamente aquelas atreladas as diligências a serem realizadas pelos oficiais de justiça.

Deixara, contudo, de recolher o numerário correspondente, o que importa, necessariamente, na falta de pressuposto para desenvolvimento válido e regular do processo, merecendo, por isto mesmo, ser extinto, sem resolução de mérito, na forma prescrita pelo art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao julgar questão semelhante se posicionou:

“EMENTA: Taxa Judiciária - Extinção do processo - Sendo pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o recolhimento da taxa judiciária, o seu tardio pagamento não tem o dom de convalidar o feito, visto que o mesmo é exigido antes de iniciada a ação. CONCLUSÃO: Acorda a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, acolher a preliminar de carência de ação, para julgar extinto o processo na forma do item IV do art. 267 do C.P.C.” (Apelação Cível 15.323, Relator Des. RENATO DE MATTOS, Diário da Justiça de 26 de junho de 1987, página 27).

Nos demais Tribunais, é pacífica a jurisprudência. Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - IMPROVIMENTO DO RECURSO. Confirma-se a sentença que decretou a extinção do processo sem julgamento de mérito, em razão de manifesto desinteresse e inércia do autor, que deixou o feito paralisado por quase três anos, sequer recolhendo as custas necessárias ao andamento do processo” (TJDF; Boletim Informa p. 17.435).

“CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA - NÃO RECOLHIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO. A taxa judiciária é devida, de acordo com a modificação ditada pela lei 383/80. Não recolhida a taxa, pelos valores devidos, apesar de regularmente intimado, impõe-se a extinção do processo com cancelamento da distribuição” (TA CIV-RJ - AC. Unân. da 4ª Câmara em 13.6.94; Adcoas 1994).

Assim sendo, não tendo o requerente realizado o pagamento das despesas devidas, em tempo oportuno, carece o processo de pressuposto para desenvolver-se validamente, razão pela qual deve ser extinto, sem julgamento de mérito.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos está a constar, com amparo legal nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, sem resolução do mérito e DETERMINO O CANCELAMENTO da distribuição do presente feito. [...]”

Acerca do tema, de acordo com o entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 190/STJ), em tais casos cumprirá à Fazenda antecipar o numerário. Vejamos:

Súmula 190/ STJ.
Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Nesse mesmo sentido, a farta jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo município da serra contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra salomão michael carasso, com fundamento no art. 485, §1º e inciso IV, do CPC, por ausência de recolhimento das despesas necessárias à citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal do ente público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono do processo diante da inércia do exequente quanto ao recolhimento das despesas de citação por oficial de justiça, mesmo após sua intimação pessoal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJES e do STJ entende que, embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento de custas processuais, deve antecipar os valores referentes ao transporte do oficial de justiça, quando indispensáveis à citação. 4.
A inércia do ente municipal, mesmo após intimação pessoal para suprir a ausência de recolhimento das despesas de citação, configura abandono do processo e enseja sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e §1º do CPC.
5. A aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80 não é cabível na hipótese, pois não se trata de não localização do devedor, mas sim de desídia do exequente. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inércia do exequente em recolher despesas necessárias para a citação por oficial de justiça, mesmo após intimação pessoal, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 485, IV e §1º, do CPC. 2. A isenção de custas processuais conferida à Fazenda Pública não abrange o custeio de despesas com o deslocamento de oficial de justiça em execução fiscal processada na Justiça Estadual. (TJES; AC 5005073-21.2020.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 24/06/2025)

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI No 6.830/80. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECOLHIMENTO DE VALORES CONCERNENTES À DESPESAS PRÉVIAS DA DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Como cediço, a isenção da Fazenda Pública quanto ao recolhimento de custas e emolumentos não abrange as despesas para deslocamento de Oficial de Justiça, de modo que o pagamento dessas despesas é imprescindível quando verificada a necessidade de realização de diligências a cargo do Oficial de Justiça, que, na hipótese dos autos, foi pleiteada pelo próprio Município Recorrente. II.
In casu, o Recorrente foi intimado para dar prosseguimento ao feito, pagando as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte, não havendo, portanto, que se falar em error in procedendo, tendo em vista que a inércia do Ente Público Recorrente em cumprir intimação para o recolhimento das despesas com Oficial de Justiça autoriza a extinção do processo
. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0055028-92.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 08/10/2019; DJES 28/09/2020)

Premissa feita, no caso em questão, o ente municipal alega ter efetuado o pagamento das despesas (id. 17031438). Ocorre que jamais apresentou o comprovante de pagamento e, ante a inércia da parte autora, foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Portanto, foi acertada a decisão exarada pelo Magistrado de primeira instância, sendo certo que a mera intenção de recolher as despesas, sem a efetiva comprovação do pagamento, não cumpre o ônus da parte nem impede que o processo seja extinto.

Na mesma toada, vejamos o seguinte julgado deste Eg. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190/STJ. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO OBSERVADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das despesas relativas ao deslocamento de oficial de justiça para cumprimento do mandado citatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida adequada diante da ausência de recolhimento, pela Fazenda Pública, dos valores necessários às diligências do oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 190/STJ estabelece que, nas execuções fiscais processadas perante a Justiça Estadual, incumbe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com transporte dos oficiais de justiça.

A isenção conferida pelo art. 39 da Lei nº 6.830/1980 refere-se apenas a custas e emolumentos, não alcançando despesas processuais, como aquelas relativas a diligências de oficial de justiça.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento de que o não recolhimento dessas despesas autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça também firmou posição de que o não pagamento das despesas necessárias à citação configura ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito.

No caso concreto, embora o Município tenha alegado ter realizado o pagamento, não comprovou o adimplemento até a prolação da sentença, permanecendo inerte por cerca de seis meses, o que inviabilizou o regular desenvolvimento do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

[...]

(TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº 5002691-53.2022.8.08.0026, Relª. Desª. PAULA CHEIM JORGE, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/09/2025).

Desse modo, ante ausência de comprovação do pagamento da despesa em questão, deve ser mantida a r. sentença.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.